Tribunal: TJDFT
Processo: 0738168-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA. LIMINAR. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. LOCADORA ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE.
1. Verificando que a locadora é economicamente hipossuficiente, depende do recebimento do aluguel para a sua subsistência e o contrato de locação está desprovido de garantia, excepcionalmente, dado as peculiaridades do caso, é possível dispensar a prestação de caução para se efetivar liminarmente o despejo por comprovada falta de pagamento, inteligência dos artigos 59, §1o, IX, e 79, da Lei no 8.245/91, e 300, §1o, do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.